Tribunal: TJPA
Processo: 0866846-42.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7899 - Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866846-42.2018.8.14.0301

APELANTE: RENATO SOUSA MANGINI

APELADO: BERTINO BATISTA SIDONIO, MARIA AUGUSTA LOPES SIDONIO, COMPANHIA DE HABITAÇÃO - COHAB, SANDRA MARIA LOPES SIDONIO, ANABEL SIDONIO MENDES, ALBERTO AUGUSTO LOPES SIDONIO, RITA CRISTINA LOPES SIDONIO, ANA RITA LOPES SIDONIO ALMEIDA, ANA CLAUDIA LOPES SIDONIO MONTEIRO, SERGIO EDUARDO LOPES SIDONIO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INADMISSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA CERTO E DETERMINADO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º, DO CPC. TEMA 1.076/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Usucapião Extraordinária, julgou procedente o pedido para reconhecer o domínio do imóvel com fundamento no art. 1.238 do Código Civil e, ao apreciar embargos de declaração, fixou honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 2.000,00, com base no art. 85, § 8º, do CPC. O apelante requer a reforma da sentença exclusivamente quanto ao critério de fixação da verba honorária, para que seja aplicado o percentual previsto no art. 85, § 2º, do CPC, sobre o valor atualizado da causa (R$ 150.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando o valor da causa é certo, determinado e dotado de expressão econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 85, § 2º, do CPC estabelece como regra a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

4.

A apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC possui caráter excepcional e residual, aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

5.

O valor da causa foi fixado em R$ 150.000,00, sendo certo, determinado e economicamente relevante, o que afasta a incidência das hipóteses autorizadoras da fixação por equidade.

6.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que não se admite a fixação de honorários por equidade quando os valores da condenação, do proveito econômico ou da causa forem mensuráveis, ainda que o processo seja extinto sem resolução de mérito ou apresente baixa complexidade.

7.

A natureza declaratória da ação de usucapião não autoriza o afastamento da regra percentual quando o valor da causa é mensurável, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.

8.

Observados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC — grau de zelo profissional, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido — revela-se adequada a fixação dos honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, possui caráter excepcional e somente é cabível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

2.

Sendo o valor da causa certo, determinado e mensurável, impõe-se a aplicação do critério percentual previsto no art. 85, § 2º, do CPC, ainda que se trate de ação de natureza declaratória.

3.

O entendimento firmado no Tema 1.076 do STJ veda a fixação de honorários por equidade quando mensurável o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.238; CPC, art. 85, §§ 2º, 6º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076 (recursos repetitivos); STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2514140/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 02.09.2024, DJe 05.09.2024; TJSP, AC 0013186-67.2012.8.26.0100, Rel. Des. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 28.09.2020; TJPA, AC 0001144-96.2015.8.14.0008, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 23.01.2024; TJPA, AC 0811669-03.2021.8.14.0006, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar, j. 20.05.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
RENATO SOUSA MANGINI
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária nº 0866846-42.2018.8.14.0301.

Consta dos autos que o autor ajuizou ação visando à declaração de domínio do imóvel localizado no Conjunto Marechal Cordeiro de Farias, Alameda 03, nº 115, bairro do Tapanã, Distrito de Icoaraci, matrícula nº 230, Livro nº 2-E-D 2º, do 2º Ofício de Registro de Imóveis, atribuindo à causa o valor de R$ 150.000,00.

Sobreveio sentença (ID 29600822), posteriormente integrada por decisão em embargos de declaração (ID 29600827), que julgou procedente o pedido de usucapião extraordinária, reconhecendo o preenchimento dos requisitos do art. 1.238 do Código Civil, e, ao sanar omissão quanto à sucumbência, condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, §8º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 29600828), o apelante sustenta, em síntese: (i) a inadequação da fixação equitativa dos honorários; (ii) a obrigatoriedade de observância dos percentuais previstos no art. 85, §2º, do CPC, sobre o valor atualizado da causa (R$ 150.000,00); e (iii) a necessidade de majoração da verba honorária para percentual entre 10% e 20%, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do STJ no julgamento do Tema 1076 dos recursos repetitivos.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença exclusivamente quanto ao valor dos honorários sucumbenciais.

Foram apresentadas contrarrazões pelos recorridos (ID 29600831), nas quais defendem: (i) a manutenção da fixação equitativa; (ii) a inaplicabilidade do Tema 1076 ao caso concreto, ante a inexistência de condenação pecuniária; (iii) a observância dos critérios do art. 85, §8º, do CPC pelo juízo de origem;

Requerem, assim, o desprovimento do apelo.

É o relato do necessário.

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, intrínsecos e extrínsecos, conheço do Recurso de Apelação e passo à análise do mérito.

2.

Mérito

A controvérsia recursal limita-se à análise do critério adotado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. O Juízo de origem os arbitrou por apreciação equitativa após julgar procedente a Ação de Usucapião Extraordinária, com fundamento no art. 1.238 do Código Civil.

A insurgência recursal restringe-se ao afastamento do critério percentual previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O valor da causa foi fixado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sendo certo, determinado e dotado de relevância econômica.

O Código de Processo Civil de 2015 adotou critério objetivo para a fixação dos honorários advocatícios, ao estabelecer, no art. 85, § 2º, que:

“Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.”

A regra, portanto, é a fixação da verba honorária segundo os critérios objetivos estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, reservando-se a apreciação equitativa prevista no § 8º apenas às hipóteses excepcionalíssimas ali expressamente delimitadas.

A equidade não constitui alternativa discricionária do julgador, mas mecanismo residual, aplicável somente quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Fora dessas hipóteses, impõe-se a observância do critério percentual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente após a consolidação do entendimento no julgamento do Tema 1.076, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que a fixação por equidade não é admitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem mensuráveis, ainda que o processo tenha sido extinto sem resolução de mérito ou apresente baixa complexidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS. ART. 85, §§ 2º E 8º, DO CPC. VALOR DA CAUSA ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1 .076/STJ.
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1 .022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento, qual seja, a aplicabilidade do Tema 1.076 mesmo em processo extinto sem julgamento do mérito. 2.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1 .076/STJ), firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. 3. A questão controvertida já foi objeto de discussão nesta Corte e ficou decidido que, "segundo a orientação firmada em sede de repetitivos, a improcedência do pedido ou a extinção da ação sem resolução de mérito não remete à automática fixação de honorários com base em juízo de equidade e, menos ainda, poder-se-ia assim proceder porque o valor da verba acabaria por se mostrar excessivo para processo de parca complexidade" (AgInt no REsp n. 1 .892.729/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022). 4
. Assim, é possível a fixação de honorários advocatícios com base no art . 85, §§ 2º ou 3º do CPC/15, ainda que extinta a ação sem resolução de mérito, improcedente o pedido, ou processo de baixa complexidade cujo valor da verba acabaria por se mostrar excessivo
. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2514140 SP 2018/0301433-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024). Grifei.

Desse modo, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que, sendo o valor da causa certo e determinado, o julgador não pode afastar a regra prevista no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil com fundamento exclusivo em juízo subjetivo de razoabilidade ou na alegada baixa complexidade da demanda.

A jurisprudência nacional é uniforme quanto à aplicação dessa orientação, inclusive nas ações de usucapião.

No mesmo sentido, e com especial pertinência ao caso concreto, destacam-se precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

APELAÇÃO. Usucapião
. Sentença que homologou a desistência da ação, após anuência dos réus. Inconformismo da parte ré.
Honorários de sucumbência que foram fixados por equidade, quando era possível a fixação pelo valor da causa. Provimento
.
A regra do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil é geral e de aplicação obrigatória, independentemente da natureza da decisão (artigo 85, § 6º, do Código de Processo Civil). A fixação por equidade é regra de aplicação subsidiária e excepcional (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil)
. Inconformismo da parte autora. Pedido de minoração dos honorários de sucumbência fixados por equidade. Impossibilidade por incompatibilidade lógica ao provimento do recurso da parte ré.
Sentença reformada em relação ao arbitramento dos honorários de sucumbência para aplicação da regra geral.
Recurso da parte ré provido. Recurso da parte autora não provido. (TJ-SP - AC: 00131866720128260100 SP 0013186-67.2012 .8.26.0100, Relator.: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 28/09/2020, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2020). Grifei.

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE
. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 1.
O arbitramento de honorários advocatícios por equidade ocorre "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo" (art. 85, § 8º, CPC). O tema está pacificado em recurso repetitivo (REsp n. 1.850.512/SP). Valor da causa atribuído em R$ 51 .912,17. Impossibilidade de arbitramento por equidade. R. sentença reforma nesse capítulo. 2. A procedência parcial do pedido inicial configurou, no caso, sucumbência recíproca. Ônus distribuído conforme a sucumbência da parte
. R. sentença reformada nesse capítulo. Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1023377-04.2022 .8.26.0554 Santo André, Relator.: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 18/10/2023, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023). Grifei.

Observe-se que o referido julgado trata especificamente de ação de usucapião, reforçando que a natureza declaratória da demanda não autoriza o afastamento da regra percentual quando o valor da causa é mensurável.

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, igualmente já se decidiu:

EMENTA:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA. REQUISITOS EXIGIDOS NÃO DEMONSTRADOS.
HONORÁRIOS.

ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSBILIDADE. VALOR ELEVADO DA CAUSA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ
.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001144-96.2015.8.14.0008 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/01/2024). Grifei.

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DAS MATÉRIAS NÃO ADUZIDAS NA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE POR JULGAMENTO MONOCRÁTICO. JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 1076/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. Matérias atinentes à incompatibilidade da aplicação do CDC aos planos de saúde e ao rol de procedimento não foram objeto da apelação e, assim, não devem ser conhecidas;

2. Não configuração de nulidade por julgamento monocrático. Precedentes do STJ.
Decisão agravada fundamentada no Tema 1076/STJ. Impossibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade;

3. Condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Mínimo legal. Impossibilidade de redução;

4. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811669-03.2021.8.14.0006 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/05/2024). Grifei.

Assim, ausentes as hipóteses legais do art. 85, § 8º, do CPC, impõe-se a aplicação do art. 85, § 2º, com fixação percentual.

Considerando os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, grau de zelo do profissional, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido, entendo adequado fixar os honorários no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, medida que se mostra razoável, proporcional e alinhada aos precedentes desta Corte.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença recorrida, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 6º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

.

Belém, 31/03/2026